Tribunal: TJMT
Processo: 1022598-79.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022598-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA CALDERARO - CPF: 357.905.278-09 (ADVOGADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (EMBARGANTE), JOSE DE ARRUDA CAMARA - CPF: 255.055.566-04 (EMBARGADO), ILMA MARIA DA SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 958.711.951-72 (EMBARGADO), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MILANI COELHO - CPF: 224.775.718-93 (ADVOGADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (EMBARGADO), SILVIO FERREIRA CALDERARO - CPF: 357.905.278-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MILANI COELHO - CPF: 224.775.718-93 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ILMA MARIA DA SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 958.711.951-72 (EMBARGANTE), JOSE DE ARRUDA CAMARA - CPF: 255.055.566-04 (EMBARGANTE), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL
–
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022598-79.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOSÉ MARIA SCOTON E JOSE DE ARRUDA CAMARA

EMBARGADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ MARIA SCOTON
(exequente) e por
JOSÉ DE ARRUDA CAMARA
(executado), contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente, para manter a decisão do magistrado de primeiro grau que determinou seja realizada nova avaliação no imóvel objeto da execução.

O primeiro embargante
JOSÉ MARIA SCOTON
aduz que “
na realidade não se vê das informações prestadas pela instância inferior de que o imóvel objeto de discussão neste agravo de instrumento também foi penhorado na ação conexa nº. 0001237-96.2004.8.11.0018
” (sic).

Menciona que “
o MM Juiz a quo mencionou que “no processo nº. 0001237-96.2004.8.11.0018 foi determinada a avaliação do imóvel em discussão”, ou seja, nada trouxe acerca da existência de penhora realizada do imóvel naqueles autos
” (sic).

Descreve que “
a determinação da avaliação do imóvel penhorado no bojo da ação 0001523-64.2010.8.11.0018 teve como origem a petição apresentada pela terceira interessada Ilma Maria da Silva, cujo crédito que persegue contra Rodrigo Silva Miranda de Oliveira é objeto da ação 0002084-30.2006.8.11.0018
”, sendo que “
na referida demanda, não há qualquer notícia de penhora do imóvel rural, tão somente de penhora de crédito no rosto dos autos
” (sic).

Anuncia que “
a decisão agravada que determinou a nova avaliação do imóvel rural ocorreu em acatamento do pedido da terceira interessada Ilma, a qual não possui penhora do imóvel rural constituída em seu favor
” (sic).

Aponta que “
o v. acórdão não abordou de maneira diligente os requisitos para que fosse determinada nova penhora”, principalmente porque “o imóvel penhorado já havia sido avaliado em 2018, cujo laudo foi devidamente HOMOLOGADO pelo Juiz de 1ª instância
” (sic).

Elucida que “
a terceira interessada Ilma não logrou mostrar que a avaliação anterior e sua atualização não reflete o valor real mercadológico do imóvel penhorado
”, ressaltando que “
o fato do imóvel penhorado ser constituído por bem rural não justifica a necessidade de nova avaliação se já existe uma avaliação homologada há menos de 4 anos, sendo possível tão somente a realização da atualização do valor de avaliação homologado
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 168474183).

O segundo embargante
JOSÉ DE ARRUDA CAMARA
expõe que “
o suposto crédito perseguido pela terceira interessada não guarda qualquer relação com o presente feito, bem como naquele processo 0001237-96.2004.8.11.0018, não há vários credores, muito menos há prova da penhora do imóvel
”, pois “
terceira interessada não comprovou a existência de seu crédito, nem a penhora do imóvel, o que não autoriza a sua intervenção
” (sic).

Aponta que segundo elementos dos autos “
a avaliação foi de R$ 5.133.332,00 em 2014 e outra (mais recente), de R$ 6.000.000,00 em 2018
”, e que “
Agora de 2018 a 2022, a dúvida e argumentos da terceira interessada de que houve altíssima valorização não prospera, pois não trouxe aos autos qualquer prova dos seus argumentos
” (sic).

Defende que “
o maior número de credores, atualmente está concentrado no Agravante, que adquiriu, praticamente, a totalidade dos créditos penhorados no imóvel, autorizando proceder ao pedido de adjudicação
” (sic).

Dessa forma, considera omisso v. Acórdão “
quando deixa de verificar a legitimidade da terceira interessada na causa. Da mesma forma incorreu a decisão agravada, que deverá, a rigor, ser reformada por este Zelosa 3ª Câmara de Direito Privado
” (sic).

Sustenta que “
Outro ponto contraditório no v. acórdão, é no momento em que foi mencionado que o imóvel também foi penhorado no bojo da ação conexa 0001237-96.2004.8.11.0018, contudo, não há nos autos qualquer documento comprovando a penhora, notadamente o auto de penhora
” (sic).

Consigna que “
o artigo 871, I, do Código de Processo Civil, dispensa nova avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra
” (sic).

Assevera que “
Já no artigo 873, III, do Código de Processo Civil, será admitida nova avaliação quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
” (sic), da qual entende que não se aplica.

A par do exposto, requer “
sejam sanadas as omissões e contradições acima apontadas, acolhendo os presentes Embargos de Declaração, para determinar a correção daquela última avaliação (2018), autorizando, consequentemente a adjudicação do imóvel em favor do exequente, único credor que possui penhoras sobre o imóvel
” (sic) (id. 168520673).

Apenas o embargado JOSÉ DE ARRUDA CAMARA apresentou contraminuta sustentando que “
o agravado/embargado não se opõe aos embargos de declaração opostos pelo agravante, ato contínuo, em atenção a recente decisão do STJ – REsp 1.985.045/MS (2022/0037556-1), publicado em 19/05/2023, sexta-feira, p.p, face a ilegitimidade ativa ad causam, requer seja afastados os pedidos da terceira interessada dos autos
” (sic) (id. 169724669).

O demais embargados, embora intimados, não se manifestam, conforme certificado nos autos (id. 170438155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL
– POSSIBILIDADE – ART.
873
, INCISOS II E
III
, DO
CPC
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As hipóteses de nova avaliação do
imóvel penhorado
estão descritas no art.
873
do
CPC
, quais sejam, ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem após a avaliação, e fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

In casu
, o magistrado de origem fundamentou sua convicção na existência de fundada dúvida acerca do real valor do bem, nos termos do art.
873
, inc.
III
, do
CPC
, razão pela qual a determinação de nova avaliação sobre o bem, é medida que se impõe”.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nota-se que os embargantes pretendem rediscutir a questão quanto a repetição da avaliação do bem penhorado (Fazenda Caiman, matrícula nº. 2.741 do CRI de Juara-MT), sob o argumento de que a terceira interessada (Ilma) nada trouxe nada acerca da existência de penhora realizada do imóvel nos autos do
processo nº. 0001237-96.2004.8.11.0018.

Ocorre que segundo apresentado nos referidos autos (id. 60098311 – pág. 379) foi efetivada a penhora no rosto daqueles autos, no valor de R$ 387.960,84, em favor de Rodrigo Silva M. de Oliveira.

Por consequência, não há falar em ilegitimidade da terceira interessada na causa, uma vez que Sra. Ilma é credora de Rodrigo Silva Miranda, com crédito constituído no processo 0002084-30.2006.8.11.0018, sendo que seu devedor é credor do Executado José de Arruda Câmara nos autos nº. 0001237-96.2004.8.16.0018.

No que tange o precedente (REsp 1.985.045/MS (2022/0037556-1), publicado em 19/05/2023), não se aplica no presente caso que se trata de cumprimento de sentença de execução de título extrajudicial, sendo que o precedente diz que “
não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário
”.

Lado outro, alega o embargante que a terceira interessada não logrou mostrar que a avaliação anterior e sua atualização não reflete o valor real mercadológico do imóvel penhorado.

Todavia, conforme já asseverado o imóvel em litígio já foi reavaliado no bojo da ação conexa (nº. 0001237-96.2004.811.0018), onde o
expert
apresentou o valor de R$21.181,924,00 (Vinte e Um Milhões Cento e Oitenta e Um Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais), cuja quantia destoa e muito do valor anteriormente avaliado. Logo, admissível nova avaliação, pois há grande dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023